Tribunal: TJSP
Processo: 1005184-09.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. Competência recursal. Precedente agravo de instrumento interposto no curso da demanda e julgado pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Aplicação do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Competência da Câmara preventa para processar e julgar o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. Competência recursal. Precedente agravo de instrumento interposto no curso da demanda e julgado pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Aplicação do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Competência da Câmara preventa para processar e julgar o presente recurso. Apelação não conhecida.